Tribunal: TJSP
Processo: 1500712-38.2019.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Pretensão de reavaliação do regime inicial de cumprimento de pena. Inviabilidade. Decisão suficientemente clara e devidamente fundamentada. Objetivo alheio ao recurso. Embargos não admitidos.